Tribunal: STF
Processo: AI 725112
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR
   PÚBLICO: INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.